Tribunal: TJDFT
Processo: 0705920-63.2024.8.07.0013
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. MATRÍCULA DE CRIANÇA EM CRECHE PÚBLICA. DIREITO SUBJETIVO E INDISPONÍVEL RECONHECIDO. DEVER DO ESTADO. ART. 208, IV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E ART. 4°, II, DA LEI DE DIRETRIZES E BASES DA EDUCAÇÃO NACIONAL. NORMAS DE EFICÁCIA PLENA E APLICABILIDADE DIRETA E IMEDIATA. TEMA N° 548 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF). AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. ART. 141, §2°, DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. AUSÊNCIA DE ÓBICE. TEORIA DO FATO CONSUMADO. APLICÁVEL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. VEDADA COMPENSAÇÃO. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA CAUSA BAIXO. HONORÁRIOS IRRISÓRIOS. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. POSSIBILIDADE. ART. 85, § 8o-A, DO CPC. TEMA No 1.076 STJ. VALOR MÍNIMO DA TABELA DA OAB. NÃO VINCULAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO (TEMA REPETITIVO 984 DO STJ). PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. QUANTIA QUE SUPERARIA AS VANTAGENS ADVINDAS EM FAVOR DO PRÓPRIO CLIENTE NA AÇÃO. VEDAÇÃO CONTIDA NO ART. 38 DO CÓDIGO DE ÉTICA E DISCIPLINA DA OAB.
1. Em sintonia com o artigo 208, inciso IV da Constituição Federal, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional estabeleceu, em caráter imperativo e vinculativo, ser dever do Estado e direito subjetivo e indisponível das crianças a sua matrícula, de forma gratuita, em creche pública até os 05 (cinco) anos de idade.
2. O Supremo Tribunal Federal (STF), ao apreciar o Tema n° 548, ratificou que as normas constitucionais que asseguram a educação básica são de eficácia plena e aplicabilidade direta e imediata, sendo obrigação estatal dar efetividade integral a esse direito individual e subjetivo.
3. É inaceitável que o Estado se distancie das suas responsabilidades sociais mínimas, especialmente quando se trata do direito básico à educação infantil, que deve ser observado independentemente de dificuldades administrativas ou de contingências orçamentárias, não sendo invocável, no caso, o postulado da reserva do possível.
4. O princípio da isonomia não pode ser entendido como justificativa para negar o direito fundamental ao ensino infantil, sob pena de admitir a omissão ilícita do poder público em não agir de forma a concretizar as políticas públicas essenciais para o pleno desenvolvimento da criança nos aspectos físico, psicológico, intelectual e social.
5. Na hipótese dos autos, a manutenção da r. sentença, quanto à obrigatoriedade de matricular o autor em creche pública, se mostra necessária, em consonância com os efeitos da decisão modulada pelo STJ, para garantir a observância da teoria do fato consumado e do princípio da segurança jurídica.
6. O transporte escolar gratuito é uma garantia para que seja efetivado o direito à educação previsto na Constituição Federal. Assim, acaso seja ofertada vaga em creche pública em local distante da residência do menor, há a necessidade de disponibilização de transporte escolar gratuito ao autor, tendo em vista que não pode ser óbice ao acesso da criança à creche.
7. Quanto aos honorários advocatícios, verificado o baixo proveito econômico alcançado na causa, cabe arbitramento da verba honorária por critérios de equidade, na forma do art. 85, §8o, CPC e em respeito ao estabelecido em tese vinculante do Superior Tribunal de Justiça (Tema n. 1.076, STJ).
8. Afere-se que o feito de origem se trata de demanda de pequena complexidade, lastreada em prova documental, sem a produção de provas orais ou periciais, decidida em primeira instância em aproximadamente 3 (três) meses.
9. A utilização dos valores recomendados pelo Conselho Seccional da OAB, para fixação dos honorários advocatícios superaria o benefício auferido pela parte autora na demanda, situação que justifica o arbitramento em patamar inferior, diante da vedação contida no art. 38 do Código de Ética e Disciplina da OAB, que limita a remuneração do advogado ao máximo do proveito econômico de seu cliente.
10. Negou-se provimento ao apelo interposto pelo Distrito Federal e deu-se provimento ao recurso de apelação do autor.